Tribunal: STF
Processo: Rcl 77860
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL E SUCESSIVAS PEÇAS APRESENTADAS NOS AUTOS PROTOCOLADAS E SUBSCRITAS PELO PRÓPRIO RECLAMANTE, QUE NÃO É INSCRITO NA OAB. RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM O INTEIRO TEOR DO ATO TIDO POR RECLAMADO E OUTROS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.   



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Bragança Rangel contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:  



    “RECLAMAÇÃO. EXAME DE ORDEM. DEMANDA DE ORIGEM QUE, APARENTEMENTE, VERSA SOBRE REPROVAÇÃO NA SEGUNDA FASE DO EXAME DA OAB. PETIÇÃO INICIAL E SUCESSIVAS PEÇAS APRESENTADAS NOS AUTOS PROTOCOLADAS E SUBSCRITAS PELO PRÓPRIO RECLAMANTE, QUE NÃO É INSCRITO NA OAB. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ATOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. ARTS. 103 E 104 DO CPC. RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO FOI INSTRUÍDA COM O INTEIRO TEOR DO ATO TIDO POR RECLAMADO E OUTROS DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CIRCUNSTÂNCIAS ENSEJADORAS DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A PRECEDENTES SEM EFEITOS VINCULANTES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NAS ADIs 5.357 E 3.026. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”  



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em omissão “pois ignora manifestação anterior da própria PGR nos autos dos expedientes: a) PGR-00126312/2025, em que a Corregedoria confirmou a existência de petições anteriores da parte e indicou tramitação interna sem qualquer providência efetiva; b) PGR-00123438/2025, que revela ausência de tramitação correlata no sistema da PGR, conforme certidão oficial; c) O Despacho Interno n.º 1878/2025 (Peça 218), do próprio MPF, limita-se a mencionar ‘eventuais providências’, sem qualquer análise meritória, e em total desconexão com os documentos já recebidos” (doc. 220, p. 1-2).



    Afirma ainda o embargante que “houve total omissão quanto à condição de PCD (TEA) do Reclamante e à situação de saúde da patrona Dra. Maria de Lourdes, cuja assinatura digital é válida e reconhecida no sistema ICP-Brasil” (doc. 220, p. 2).



    Aduz ainda que a determinação à Seccional paulista da OAB “revela possível quebra da imparcialidade objetiva do relator, ao se comunicar fora dos autos com parte adversa da parte Reclamante” (doc. 234, p. 2) haja vista que, segundo sustenta, “o Sr. Leonardo Sica figura como parte adversa no Mandado de Segurança no 5000481-31.2025.4.03.6126, em tramite na 1a Vara Federal de Santo André/SP, no qual o Reclamante também figura como parte, sendo aquele processo diretamente conexo à presente Reclamação” (doc. 234, p. 1).



    Requer, por esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, postulando ainda “sejam recebidos com efeitos infringentes para anular o ato de remessa à PGR, determinando a análise de mérito dos pedidos pendentes nos autos” (doc. 220, p. 2).  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:  



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    Consigno, ademais, que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter a decisão embargada fundamentação idônea no sentido da inobservância do disposto nos arts. 103 e 104 do Código de Processo Civil eis que a inicial e as sucessivas peças apresentadas nos autos foram protocoladas pelo próprio reclamante, que não é inscrito na OAB e, assim, não ostenta capacidade postulatória.



    Deveras, a decisão embargada registra que “advogada cujo nome é indicado no final da exordial (doc. 1, p. 5) não conta com procuração nos autos, o que caracteriza manifesta infração do quanto disposto no art. 104, caput, do CPC”, salientando, ainda, o seguinte, verbis:  



    “Impende registrar, a propósito, que as petições sucessivamente protocoladas após a distribuição do feito foram acompanhadas de ‘procuração para peticionamento eletrônico’ por meio da qual a suposta causídica teria outorgado poderes ao reclamante, que não conta com capacidade postulatória, “para, em seu nome e por sua conta, realizar o peticionamento eletrônico em processos judiciais nos quais figure como advogada constituída” (docs. 17 e 38).



    A medida evidentemente não supre a ausência de procuração consignando-se, ademais, que a prática dos atos processuais é privativa de advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil. Cabe salientar, no ponto, que é o próprio reclamante que subscreve as peças (vide, e.g., docs. 1 e 111), a corroborar o cenário de reiterados atos processuais praticados por pessoa sem capacidade postulatória. 



    Neste contexto, à míngua de instrumento de procuração outorgado a advogado com capacidade postulatória, tem-se por inexistentes os atos praticados pela própria parte, que não detém jus postulandi.” 



    Ademais, tal qual ressaltado na decisão embargada, constata-se que o reclamante, de forma reiterada, vem protocolando petições em que sustenta a “regularidade formal” e a “legitimidade da advocacia em curso”, discorrendo que “[T]odos os atos processuais foram praticados com base em procuração válida, substabelecimento com reserva e ciência da advogada que subscreve”, até porque “[O] impetrante é advogado tecnicamente aprovado” (docs. 74, 79, 84, 89, 100, 104 e 112).



    Destaco, no ponto, que a parte ora reclamante – que não ostenta capacidade postulatória – apresentou a petição inicial e as cerca de 40 petições subsequentes protocoladas no intervalo de pouco menos de um mês, veiculando informações repetidas e pretensões alheias à via reclamatória sem ter providenciado sequer a juntada da decisão reclamada que pretende ver cassada e outros documentos essenciais para o deslinde da controvérsia.



    Como é consabido, a reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 



    Diante deste peculiar contexto – em que se afirma haver patrocínio da causa por advogada sem procuração nos autos – é que foi determinada a comunicação da Procuradoria-Geral da República e da Seccional Paulista da OAB, onde consta a inscrição da advogada mencionada nos autos, para que tomem as providências que julgarem cabíveis nos respectivos âmbitos de atuação. Tal medida, por certo, não caracteriza comunicação “fora dos autos com parte adversa da parte Reclamante”, como aduz o embargante, a revelar também a manifesta improcedência deste argumento veiculado.



    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido, o que não se admite.  



    Haja vista a inexistência dos atos processuais e o manifesto descabimento dos presentes embargos, não há como se lhes reconhecer quaisquer efeitos impeditivos da consumação do trânsito em julgado. Precedentes: RE 637.002 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/5/2018; ARE 1083639 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e determino a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente